Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO, em face de ato judicial da Vara Cível do Guará, que não acolheu pedido de reconsideração de decisão anterior já preclusa, quando foi negado o pedido de tutela provisória. Em despacho inaugural, foi facultado à agravante manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, em especial sobre eventual intempestividade. A recorrente, então, sustentou que “o presente recurso está tempestivo, visto que na data de 09.10.2020, foi protocolado o pedido de reconsideração da decisão de id 73649316, que fora disponibilizada em 02.10.2020. Tal pedido de reconsideração de id 74278280, somente foi apreciado em 11.12.2020 e disponibilizado em 16.12.2020, vencendo o prazo de 15 dias para interposição do agravo de instrumento em 05.02.2021. Portanto, o presente agravo está tempestivo, pois foi interposto em 03.02.2021, antes de vencer o prazo fatal que ocorreu em 05.02.2021.” É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara do Guará, que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. Trata-se de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora requer que seja deferida a tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar que o Réu Banco Daycoval suspenda imediatamente os descontos em folha das cobranças oriundas do empréstimo (mútuo), de valor mensal de R$ 944,10, bem como que este juízo oficie, imediatamente o órgão público ao qual a Autora é vinculado para a devida baixa, a saber: a Diretoria do Órgão Pagador da Polícia Militar (PMDF) com endereço na SPO AE Conjunto 04, QCG, Palácio Tiradentes, Setor Policial Sul, Brasília-DF, CEP 70.610-212, e-mail: gcgchefia@gmail.com., ainda, para que o Réu se abstenha de incluir o nome da Autora em cadastros de restrição ao crédito, até que se julgue o mérito da demanda sob pena de multa diária. Pugna, ainda, que seja reservado o valor do prejuízo experimentado pela Autora de R$ 67.975,20 (sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), perante o Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro (processo n. 0249954-62.2019.8.19.0001), mediante a expedição de ofício para tanto, eis que é quase certo que a tutela final restará inútil com a dissipação patrimonial do devedor. A petição inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegada urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que desde outubro de 2019 a autora já percebera a ausência de pagamento pelo réu Fênix e ficou sabendo das investigações envolvendo a parte requerida. No entanto, ultrapassado quase 01 (um) ano ajuíza a presente demanda e aduz urgência do pedido de suspensão das parcelas do financiamento e requer reserva de valor para suprir seu alegado prejuízo. Dessa forma, tendo em conta o considerável tempo decorrido entre a data que a autora teve conhecimento acerca do suposto golpe que teria caído e o ajuizamento da ação, não se revela presente o risco de dano de difícil reparação, restando, portanto, afastada a alegação de urgência. Ademais, os termos da negociação demanda dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada.” A decisão agravada foi proferida em 1o/10/2020, e disponibilizada no DJ-e aos 02/10/2020. Posteriormente, em 09/10/2020, a recorrente requereu, restando decidido que: “1. Indefiro o pedido de reconsideração veiculado através da petição juntada no ID: 74278283, relativamente à r. decisão proferida no ID: 73649316, que indeferiu a medida liminar, haja vista que não houve alteração substancial na situação de fato que constituiu a lide deduzida em juízo. 2. Intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica quanto à contestação juntada por Banco Daycoval S/A no ID: 76988055. 3. Por fim, à Secretaria do Juízo, a fim de verificar o cumprimento da citação dos demais réus. Cumpra-se.” Portanto, resta claramente preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra a decisão proferida em 1o/10/2020. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou no mundo jurídico, apenas confirmou a decisão anteriormente proferida, cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tampouco foram apresentados fatos novos que justificassem sua reapreciação, daí porque a decisão foi reconfirmada com seus próprios fundamentos. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia reformar aquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento questionar matérias preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples requerimento de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo optado deixar transcorrer o prazo recursal para, apenas requerer a reconsideração, ao arrepio da lei, incabível a reabertura do prazo recursal. Assim, inarredável a intempestividade do recurso protocolado no dia 03/02/2021. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça cuja intervenção é obrigatória, haja vista os autos tratarem de direito de incapazes. Brasília/DF, 5 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator